Tribunal: TJMT
Processo: 1027066-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1027066-57.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RUBIA FERRETTI VALENTE
IMPETRADO: JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
PACIENTE: CRISTIANO LUIZ DA SILVA
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dra. Rubia Ferretti Valente, em favor do paciente Cristiano Luiz da Silva, contra ato do Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão do constrangimento ilegal, ocasionado pela autoridade impetrada ao determinar a submissão do paciente à avaliação psiquiátrica, não decidindo acerca do pedido de progressão de regime e com fundamento APENAS na gravidade dos crimes pelos quais é condenado.
Aduz que o paciente cumpre pena de 47 anos, 6 meses e 16 dias de reclusão, e, consoante calculo de pena elaborado pelo Sistema SEEU, o requisito objetivo foi adimplido em 12-11-2020, razão pela qual, requereu a progressão de regime (fechado para o semiaberto), bem como em razão de possuir ótimo comportamento; todavia, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a submissão do paciente à avaliação psiquiátrica apenas em relação a gravidade dos delitos pelos quais foi condenado.
Sustenta que, tal entendimento não merece manutenção, pois a referência genérica acerca da gravidade dos crimes praticados ou mesmo sobre a reincidência delitiva são situações inservíveis para justificar o deferimento de tal providência.
Alega a necessidade de progressão de regime independente da realização do exame psiquiátrico, pois além de cumprir o requisito objetivo, resta demonstrado o aumento vertiginoso do número de mortos pela covid-19 no país inteiro (mais de 500 por dia) e, ainda, do contágio pela covid-19 de centenas agentes penitenciários do estado de mato grosso recentemente.
Informa que o Magistrado de Primeiro Grau, em outro processo, de outro Reeducando, deferiu a progressão de regime sem a submissão aos exames legais, devendo o mesmo tratamento ser dado ao paciente, ante aos princípios constitucionais da isonomia e segurança jurídica.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos autorizadores, requer concedida a ordem de habeas corpus, LIMINARMENTE, em favor do paciente CRISTIANO LUIZ DA SILVA para conceder-lhe a PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO, concedendo-lhe o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em regime diverso do fechado, afastando-se, com isso, a necessidade de sua submissão a exame psiquiátrico, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do mesmo.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dra. Rubia Ferretti Valente, em favor do paciente Cristiano Luiz da Silva, contra ato do Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão do constrangimento ilegal, ocasionado pela autoridade impetrada ao determinar a submissão do paciente à avaliação psiquiátrica, não decidindo acerca do pedido de progressão de regime e com fundamento APENAS na gravidade dos crimes pelos quais é condenado.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque, nos termos do entendimento do STJ a submissão do paciente a exame psiquiátrico antes da análise dos requisitos subjetivos necessários à progressão de regime, não traz qualquer mácula ou ilegalidade à decisão que indeferiu a progressão de regime.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME PSIQUIÁTRICO CONCOMITANTEMENTE AO EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo fundamentação concreta, pautada no conturbado histórico prisional do paciente, não se verifica a existência de constrangimento ilegal na determinação da realização do exame psiquiátrico concomitantemente ao exame criminológico antes da análise dos requisitos subjetivos necessários à progressão de regime.
2. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 507.005/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019). [Destaquei]
Por sua vez, o pleito de progressão de regime possui natureza satisfativa, razão pela qual também deve ser submetido à Câmara (STJ, HC no 577416 - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 6.5.2020; HC no 574123 - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.4.2020).
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cuiabá, 22 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria bezerra ramos
plantonista